Tribunal: TJES
Processo: 5005692-85.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005692-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta e falta de justa causa. Inocorrência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 129, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal, sob os fundamentos de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e de motivação concreta da custódia cautelar, bem como inexistência de justa causa para a persecução penal em razão de alegada fragilidade probatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente quanto à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (iii) saber se é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3. A aferição do alegado excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à mera soma aritmética dos prazos processuais. Em se tratando de ação penal que apura crime de elevada gravidade, envolvendo vítima vulnerável e necessidade de colheita de prova oral sensível, a redesignação de audiência, por si só, não caracteriza desídia estatal ou paralisação injustificada apta a ensejar o relaxamento da prisão.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada, na natureza dos delitos supostamente praticados contra vítima vulnerável e na necessidade de resguardar a ordem pública e a regular instrução criminal. A circunstância de o paciente não ter sido localizado à época da decretação da prisão, ensejando citação por edital, constitui fundamento idôneo a evidenciar risco à aplicação da lei penal.

As declarações da vítima no sentido de não possuir medo do acusado não afastam, por si sós, o risco de interferência na instrução criminal, sobretudo em delitos de natureza sexual envolvendo vítima vulnerável e contexto familiar conflituoso. Eventuais contradições ou oscilações narrativas demandam aprofundamento probatório sob o crivo do contraditório, não sendo suficientes, nesta fase processual, para afastar os indícios de autoria e materialidade.

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica na hipótese. O depoimento especial da vítima, aliado aos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, revela suporte mínimo à persecução penal, sendo insuficiente, para afastar a materialidade, a ausência de confirmação pericial de lesões em crimes de natureza sexual.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Francisco de Assis da Costa
, no qual se aponta constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal, em que se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 129, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005692-85.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALICE NAZARIO JOSEFINO - SC73999

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Francisco de Assis da Costa
, no qual se aponta constrangimento ilegal, decorrente da manutenção de prisão preventiva decretada nos autos de ação penal, em que se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A, por duas vezes, na forma do art. 71, e art. 129, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como inexistência de justa causa para a persecução penal, diante de suposta fragilidade probatória, postulando, ao final, a revogação da custódia cautelar e o trancamento da ação penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre destacar que a aferição de eventual constrangimento ilegal não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto.

Na hipótese, embora se verifique lapso temporal relevante entre a efetivação da prisão e a audiência de instrução redesignada, não se evidencia, de plano, desídia estatal apta a ensejar o relaxamento da custódia.

Trata-se de processo que envolve imputação de crime de elevada gravidade — estupro de vulnerável —, cuja apuração demanda cautela redobrada, especialmente na colheita de prova oral sensível, como o depoimento especial da vítima, o que, por si só, justifica maior rigor procedimental.

Ademais, a frustração da audiência anteriormente designada, ainda que indesejável, configura intercorrência pontual que não desnatura a regularidade da marcha processual, inexistindo demonstração de paralisação injustificada ou inércia prolongada do aparato judicial.

A redesignação do ato para data futura, dentro das possibilidades estruturais do juízo, não caracteriza, por si, constrangimento ilegal.

No tocante à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, também não prospera a tese defensiva.

A decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na gravidade concreta da conduta imputada, na natureza dos delitos — praticados, em tese, contra vítima vulnerável — e nas circunstâncias em que teriam ocorrido, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública e a regular instrução criminal.

Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata.

Ao contrário, a imputação envolve crime que, por sua própria natureza, revela acentuada reprovabilidade e potencial lesivo, sendo legítima a conclusão de que a liberdade do agente, neste momento, pode comprometer a tranquilidade social e a confiança nas instituições.

Outrossim, a circunstância de o paciente não ter sido localizado à época da decretação da prisão, ensejando sua citação por edital, constitui elemento idôneo a evidenciar risco à aplicação da lei penal, não sendo possível, nesta via estreita, acolher a alegação de que inexistiu intenção de furtar-se à persecução penal, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca nesse sentido.

No que concerne à conveniência da instrução criminal, também subsiste fundamento válido para a manutenção da custódia.

Embora a defesa destaque que a vítima teria afirmado não possuir medo do acusado e que “não tem medo nem raiva do paciente”, bem como que “nunca lhe ameaçou”, tais declarações, por si sós, não afastam o risco inerente a delitos dessa natureza, em que a proximidade entre acusado e vítima, aliada à vulnerabilidade desta, pode influenciar, ainda que de forma indireta, a espontaneidade e a fidelidade dos depoimentos.

Além disso, o próprio conteúdo do depoimento especial revela a existência de imputação direta ao paciente, ao afirmar a vítima que ele teria “encostado na minha parte íntima” e “passado a mão nas minhas pernas”, ainda que tenha mencionado dificuldade de recordação integral dos fatos.

Tais elementos, longe de infirmarem a necessidade da medida, reforçam a cautela que deve nortear a atuação jurisdicional.

No ponto, cumpre salientar que eventuais contradições ou oscilações nas declarações da vítima — ora relatando os fatos, ora apresentando versões mitigadas ou divergentes — não são incomuns em casos dessa natureza, especialmente quando envolvem crianças ou adolescentes inseridos em contexto familiar conflituoso, como se depreende dos autos.

Tais circunstâncias, contudo, demandam aprofundamento probatório, sob o crivo do contraditório, não sendo aptas, neste momento, a desconstituir os indícios de autoria e materialidade já reconhecidos.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, melhor sorte não socorre a impetrante.

Como cediço, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, somente admitida quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso.

Com efeito, há elementos mínimos que sustentam a persecução penal, notadamente o depoimento especial da vítima, que, ainda que não linear, aponta conduta típica atribuída ao paciente, além de relatos colhidos na fase inquisitorial que, em conjunto, autorizam o prosseguimento da ação.

A ausência de confirmação pericial de lesões, por sua vez, não é suficiente, isoladamente, para afastar a materialidade em crimes de natureza sexual, os quais frequentemente não deixam vestígios físicos.

As alegadas contradições, a influência de terceiros e o contexto familiar conturbado são matérias que demandam dilação probatória e análise aprofundada pelo juízo de origem, não se compatibilizando com a via estreita do habeas corpus.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem, seja para revogar a prisão preventiva, seja para determinar o trancamento da ação penal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)